Tribunal: STF
Processo: ARE 1279573
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que concedeu, uma vez preenchidos os requisitos da Lei 8.213/1991, a aposentadoria híbrida e por idade de José Fernandes de Araújo (documento eletrônico 10).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 14).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 2°; 97; 195, § 5°; e 201, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem, apoiado no Código de Processo Civil – CPC e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3°, da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de período de trabalho rural remoto, exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo.
    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.079.183 AgR/SP, Min. Cármen Lúcia).
    Nessa mesma linha, cito as seguintes decisões: RE 1.269.879/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 1.269.897/RS, Rel. Min. Marco Aurélio.
    Observo também que a decisão não ingressa no campo da função legislativa (art. 2º da CF) nem afronta, mesmo que por analogia, o entendimento sufragado pela Súmula Vinculante 37 (antiga Súmula 339/STF), já que apenas assegura a aplicação ao impetrante das Leis 8.213/1991 e 11.718/2008. 
    No que tange à fonte de custeio, o § 5° da art. 195, da Constituição da República prevê que “nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. No caso em análise, não se verificou a criação, majoração ou extensão de benefício previdenciário pela Lei 8.213/1991, razão pela qual não existe conflito entre ela e o dispositivo constitucional.
    Por fim, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, dado que apenas interpretou a legislação infraconstitucional incidente no caso. Com esse entendimento, destaco o ARE 1.029.764-AgR/SP, de relatoria do Ministro Presidente Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
     “Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravos. Previdência privada. Prequestionamento. Ausência. Cláusula de reserva de plenário. Ofensa. Não ocorrência. Complementação de aposentadoria. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas do regulamento da entidade. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.
    3. Não se presta o recurso extraordinário, para a análise da legislação infraconstitucional ou das cláusulas do regulamento de benefícios da entidade de previdência privada. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF.
    4. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 742.083/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 662, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa à existência de ‘direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de plano de previdência privada’, dado seu caráter infraconstitucional.
    5. Agravos regimentais não providos, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator